Tribunal: TJES
Processo: 5000005-40.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assembléia; Assembléia; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2020-08-26

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5000005-40.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: DALMAÇO COSTA E OUTROS

AGRAVADOS: UGO COSTA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO
.
AÇÃO
ANULATÓRIA D
E
ASSEMBLEIA GERAL DE SÓCIOS. ATO CONVOCATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA SEM DAR A DEVIDA ESPECIFICIDADE E PUBLICIDADE DA ORDEM DO DIA. DESTITUIÇÃO DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES. NULIDADE DA DELIBERAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CONCESSÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O Código Civil restringe a convocação de reunião de sócios para tomada de deliberações a respeito da sociedade aos administradores, nos casos previstos em lei ou no contrato (art. 1.072, caput), sendo subsidiária a convocação de reunião ou assembleia pelos sócios e essa deve obedecer os requisitos do art. 1.073 do Código Civil. Previsão similar é estabelecida no contrato social da Empresa de Mineração Santa Clara Ltda.

2. O fato da Empresa de Mineração Santa Clara Ltda. não realizar, há dez anos, assembleia geral de sócios, autoriza a convocação da assembleia pelo sócio, eis que representa ofensa ao art. 1.078 do Código Civil e art. 14, § 1º do Contrato Social.

3. Da convocação para a assembleia geral deve constar a ordem do dia com a clara especificação dos assuntos a serem deliberados.

4. A votação de matéria não publicada na ordem do dia implica nulidade apenas da deliberação, e não de toda a assembleia. Precedentes.

5. Muito embora sejam graves as ocorrências relatadas pelos agravantes, tais circunstâncias, por si, não têm aptidão para superar a nulidade da deliberação de destituição de sócios dos cargos de administradores cuja convocação foi genérica.

6. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da Lei (CPC, art. 98). Todavia, havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária.

7. Hipótese em que os agravantes juntaram aos autos suas declarações de imposto de renda do exercício de 2019, ano-calendário 2018, sendo possível constatar que Eliany Costa, Marília Costa Soares, Dalmaço Costa e Vera Costa Fabres declararam possuir dinheiro em espécie na data de 31/12/2018, no total de R$ 47.900,00 (quarenta e sete mil e novecentos reais). Bem como, que juntos receberam a quantia de R$ 78.840,00 (setenta e oito mil, oitocentos e quarenta reais) da pessoa jurídica Empresa de Mineração Santa Clara Ltda., afora outras fontes de renda constantes em suas declarações, o que infirma a declaração de que não podem arcar com as custas processuais.

8. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela ao recurso de agravo de instrumento.

9. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR PROVIMENTO

AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, E, POR IDÊNTICA VOTAÇÃO, JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ___ de ___ de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000005-40.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DALMACO COSTA e outros (5)
AGRAVADO: UGO COSTA e outros (3)
RELATOR(A):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5000005-40.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: DALMAÇO COSTA E OUTROS

AGRAVADOS: UGO COSTA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DALMAÇO COSTA E OUTROS visando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, em ação de anulação de assembleia geral de sócios, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e suspendeu os efeitos da assembleia realizada no dia 26/11/2019.

Sustentam que (1) os agravados ajuizaram ação de anulação de assembleia geral de sócios, argumentando serem sócios dos agravantes na Empresa de Mineração Santa Clara Ltda. e que em 26/11/2019, teria ocorrido uma assembleia geral de sócios na qual restou decidido pela destituição dos agravados Ugo Costa e Morvam Costa do cargo de administração da empresa; (2) o quadro social da empresa é composto por dez irmãos, com capital social de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), representando 60.000 (sessenta mil) quotas, distribuídas em idêntica proporção de 6.000 (seis mil) quotas para cada sócio; (3) de acordo com a última alteração contratual, a administração da empresa caberia aos sócios Ernesto Costa, Ugo Costa e Morvam Costa, que com o falecimento do sócio Ernesto Costa, a administração desde então vem sendo exercida por Ugo e Morvam Costa; (4) em 13/11/2019 o sócio Hélio Costa teria lançado em jornal de circulação local um edital de convocação de assembleia geral, que seria realizada em 26/11/2019, às 8h, com a seguinte descrição:
“Deliberações administrativas e outros assuntos de interesse geral”
; (5) no dia e horário agendado, com exceção de Casemiro Costa Filho, os demais sócios compareceram, sendo os já falecidos devidamente representados por seus inventariantes; (6) na dita assembleia os sócios administradores foram destituídos de tal função; (7) após a destituição dos então administradores, os seis sócios que votaram pela destituição nomearam as pessoas de Jhonatan Liberator Costa, Claudio Costa Campos e Fernando Agrizzi Fabres para administração da empresa; (8) a assembleia obedeceu os ditames do contrato social; (9) os agravados, há anos, vêm aplicando um golpe em face dos agravantes, somado a inobservância aos deveres inerentes ao cargo de administradores, sendo eles, dever de diligência, lealdade e informação, comprovando-se a total incapacidade para gerirem a empresa; (10) desde 2009 não é realizada a assembleia anual e obrigatória para prestação de contas da sociedade e nenhum valor é repassado aos agravantes; (11) os administradores destituídos, através do Diretor Executivo da empresa por eles nomeado, Sr. Emic Malacarne Costa, praticaram crimes fiscais e tributários, desviaram a finalidade da sociedade em benefício próprio e praticaram ilícitos trabalhistas, previdenciários e fundiários, além de colocarem a empresa em situação de completa insolvência; (12) foi devidamente demonstrado nos autos que, quem, de fato, vem promovendo o processo em debate é o dito Diretor Executivo Emic Malacarne Costa, através dos seus tios, a fim de impedir que seus atos e os atos dos administradores, tais como crimes fiscais, utilização de “caixa 2”, desvio de finalidade, abertura de empresas em nome próprio com recursos da sociedade, não cumprimento de regras trabalhistas, previdenciárias e fundiárias, imensos débitos fiscais, entre outras irregularidades, sejam desvendados e comprovados; (13) em novembro/2019, os agravantes foram surpreendidos com a notícia de que o imóvel da empresa seria leiloado, em decorrência da execução fiscal nº 0002307-75.2011.4.02.5002, para pagamento de dívida de mais de oito milhões de reais, processo esse que corre à revelia da empresa, eis que sequer se defendeu nos autos; (14) o Diretor Executivo contratado pelos agravados há muito se utiliza do poder que lhe foi concedido para desviar recursos e patrimônio da Empresa de Mineração Santa Clara para a empresa Cachoeiro Minas Export, sendo que esta última foi constituída exclusivamente com o patrimônio desviado da Santa Clara; (15) o grupo econômico foi reconhecido em reclamações trabalhistas; (16) há perigo de dano reverso caso seja mantida a liminar deferida pelo MM. Juiz; (17) não há irregularidade na assembleia realizada, tendo o MM. Juiz se equivocado ao afirmar que os sócios foram expulsos da sociedade, quando foram, tão somente, destituídos da administração da empresa; (18) a assembleia pode ser convocada pelo sócio, nos termos do art. 1.073 do CC e arts. 8º e 10 do Contrato Social; (19) ainda que houvesse ilegalidade na convocação, a presença dos agravados na assembleia supre qualquer irregularidade; e, (20) houve o quórum necessário para deliberação. Requerem o provimento do recurso e a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão contida no id 344576.

No id 371247 os agravantes interpuseram agravo interno aduzindo as mesmas alegações de fato e de direito sustentadas no agravo de instrumento, pugnando pelo provimento do recurso e concessão da assistência judiciária gratuita.

Os agravados não contra-arrazoaram nem o agravo de instrumento, nem o agravo interno.

É o relatório.

Incluam-se ambos os recursos em pauta para julgamento.

Vitória, 29 de maio de 2020.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5000005-40.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: DALMAÇO COSTA E OUTROS

AGRAVADOS: UGO COSTA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
. O Código Civil restringe a convocação de reunião de sócios para tomada de deliberações a respeito da sociedade aos administradores, nos casos previstos em lei ou no contrato (art. 1.072,
caput
). É subsidiária a convocação de reunião ou assembleia pelos sócios e essa deve obedecer os requisitos do art. 1.073 do Código Civil que dispõe:

“
Art. 1.073. A reunião ou a assembleia podem também ser convocadas:

I
- por sócio, quando os administradores retardarem a convocação, por mais de sessenta dias, nos casos previstos em lei ou no contrato, ou por titulares de mais de um quinto do capital, quando não atendido, no prazo de oito dias, pedido de convocação fundamentado, com indicação das matérias a serem tratadas;

II - pelo conselho fiscal, se houver, nos casos a que se refere o inciso V do art. 1.069.”

D
e forma similar, o contrato social da Empresa de Mineração Santa Clara Ltda. (id 342580), em seu art. 8º, § 3º, autoriza que o sócio convoque assembleia geral de sócios:

“
Art. 8º – As deliberações sociais serão tomadas através de assembleias de sócios, nos termos dos Artigos 1.071 a 1.080, Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Todas as assembleias serão lavradas no livro correspondente.

[...]

§ 3º - As convocações dos sócios para assembleias, serão feitas na imprensa, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, a pedido dos administradores, de sócio e do conselho fiscal, se houver.”

O fato da Empresa de Mineração Santa Clara Ltda. não realizar, há dez anos (cf. última assembleia registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, id’s 342600 e 342601), assembleia geral de sócios, autoriza a convocação da assembleia pelo sócio, eis que representa ofensa ao art. 1.078 do Código Civil e art. 14, § 1º do Contrato Social que estabelecem a necessidade de sua realização anual.
Verbis
:

“
Art. 1.078. A assembleia dos sócios deve realizar-se ao menos uma vez por ano, nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, com o objetivo de:

I - tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico;

II - designar administradores, quando for o caso;

III - tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia.”

“
Art. 14 – O exercício social coincidirá com o ano civil, desta forma terá início em 1º de janeiro e se encerrará em 31 de dezembro. Quando será apurado o inventário físico e financeiros dos bens, direitos e obrigações e as respectivas demonstrações financeiras, em conformidade com os Princípios Contábeis Geralmente Aceitos e Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade. A escrituração ficará a cargo de contabilista legalmente habilitado conforme art. 1.182, da lei 10.406, de 2002, sendo seus poderes conferidos por escrito pelo administrador que terão a anuência expressa do profissional liberal e registrados no Livro de Atos da Administração, para efeitos de responsabilidade cível, conforme prescreve os arts. 1.177 e 1.178, da Lei retro citada (sic).

§ 1º – Em assembleia de sócios anual, será decidido o destino dos lucros acumulados, a participação nos lucros dos administradores e empregados; a constituição de reservas de lucros bem como sua reversão. Os lucros disponíveis, após a constituição de reservas e participações, serão partilhados entre os sócios na proporção de sua participação no capital social e em conformidade com a determinação da destinação do resultado. Se apurado prejuízo serão eles de igual modo suportados pelos sócios.”

Na hipótese, a assembleia geral de sócios foi convocada pelo sócio Hélio Costa, mediante publicação em jornal de circulação local, cuja ordem do dia publicada era
“Deliberações administrativas e outros assuntos de interesse geral”
(id 342599)
.

A despeito da inespecificidade da convocação, a assembleia tinha ordem do dia específica, que constou da ata assemblear nos seguintes termos:
“Esta reunião teve como ordem do dia realizar a destituição dos sócios administradores, promover a nomeação de novos administradores e demais deliberações administrativas”
(cf. ata da assembleia juntada no id 342581).

Muito embora o MM. Juiz tenha se equivocado a respeito da matéria objeto da assembleia, eis que não se trata de exclusão de sócios da sociedade, mas sim, de destituição de sócios dos cargos de administradores, a convocação, tal como levada a efeito pelo sócio Hélio Costa, é genérica.

É assente na jurisprudência o entendimento de que na convocação para a assembleia geral de sócios deve constar a ordem do dia com a clara especificação dos assuntos a serem deliberados, sob pena de nulidade.

Nesse sentido cito os seguintes precedentes:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO SOCIETÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ANÔNIMA. ASSEMBLEIA GERAL. ASSUNTO OMISSO NA PUBLICAÇÃO DA ORDEM DO DIA. NULIDADE DA DELIBERAÇÃO. HIGIDEZ DA ASSEMBLEIA. AÇÕES PREFERENCIAIS. VOTO CONTINGENTE. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE DIREITO A VOTO. ACORDO DE ACIONISTAS. ACORDO DE VOTO EM BLOCO. LIMITAÇÃO AOS VOTOS DE VONTADE. IMPOSSIBILIDADE QUANTO AOS VOTOS DE VERDADE.

1. Omitido.

2. Da convocação para a assembleia geral ordinária deve constar a ordem do dia com a clara especificação dos assuntos a serem deliberados.

3. A votação de matéria não publicada na ordem do dia implica nulidade apenas da deliberação, e não de toda a assembleia.

4. Omitido.

7. Recurso especiais desprovidos.

(STJ, REsp 1152849/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 18/11/2013)

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF PELA LICITUDE DA INCIDÊNCIA DE PIS, COFINS E ISS SOBRE PLANOS DE SAÚDE. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 20/2008 DA ANS AUTORIZANDO O RATEIO DE DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS ENTRE OS COOPERADOS. REPASSE DA DÍVIDA DEFINIDO POR ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE CONVOCAÇÃO ESPECÍFICA. VÍCIO FORMAL INSUPERÁVEL. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. DÉBITO DECORRENTE DE MÁ-GESTÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DAS PROVAS REQUERIDAS PELA AUTORA. PRESCRIÇÃO DECENAL NÃO CONFIGURADA. MEMÓRIA DE CÁLCULO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE DO DÉBITO EXIGIDO DA AUTORA E OS ATOS MÉDICOS POR ELA PRATICADOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

[...]

3. Em que pese a realização de assembleias gerais extraordinárias em deliberaram sobre o rateio entre os cooperados da dívida anteriormente referida, não consta a necessária convocação assemblear específica para debater e deliberar sobre o rateio do débito, tema que, pela relevância na vida dos cooperados, não pode ser tratado no âmbito dos assuntos gerais, o que representa vício formal insuperável.

[...]

6. Cerceamento de defesa não caracterizado, diante do vício formal insuperável.

7. Desprovimento do recurso.”

(TJRJ, Apelação 0163987-20.2017.8.19.0001, Rel. Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Julgamento: 27/02/2019, Data de Publicação: 07/03/2019, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

“
RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE DELIBERAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE EXCLUSÃO DO AUTOR DO QUADRO ASSOCIATIVO, NOS TERMOS DO ART. 10, III, E § 3º, DO ESTATUTO SOCIAL. EDITAL CONVOCATÓRIO QUE NÃO INCLUIU NA ORDEM DO DIA A DELIBERAÇÃO SOBRE APLICAÇÃO DE SANÇÃO AO AUTOR, COMO PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL, MAS, SIM, AO ENTÃO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO. NULIDADE DA DELIBERAÇÃO DE ASSUNTO NÃO PREVISTO NA ORDEM DO DIA. POSTERIOR NOTIFICAÇÃO, JÁ COM APLICAÇÃO DA SANÇÃO, PARA A APRESENTAÇÃO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. OPORTUNIZAÇÃO DE DEFESA QUE DEVE SER PRÉVIA. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E INFRINGÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO, APLICÁVEIS AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. REINTEGRAÇÃO AO QUADRO SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAR O AUTOR NO CARGO DE PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL. EXC
LUSÃO
DO AUTOR DO QUADRO ASSOCIATIVO QUE IMPLICOU A PERDA DE BOLSA DE ESTUDOS. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DE PERSONALIDADE. SITUAÇÃO QUE SE RESOLVE NA ESFERA PATRIMONIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJRS, Recurso Cível, Nº 71008464323, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em: 31-07-2019)

“
SOCIEDADE ANÔNIMA. ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA. VÍCIO NA CONVOCAÇÃO. ORDEM DO DIA. TRANSPARÊNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO.

É irregular o ato convocatório de Assembleia Geral Extraordinária cuja ordem do dia é genérica. Para atingir o escopo do ato, a publicação deve consistir em uma síntese transparente, clara e precisa daquilo que será tratado no conclave. A não observância desta exigência legal macula a validade da Assembleia e de suas deliberações.”

(TJMG - Apelação Cível 1.0148.13.002751-6/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/02/2017, publicação da súmula em 24/02/2017)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS - INCONFORMISMO DA PARTE EM FACE DE QUESTÃO DECIDA EM SEU DESFAVOR - ATO CONVOCATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA SEM DAR A DEVIDA ESPECIFICIDADE E PUBLICIDADE DA ORDEM DO DIA - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SE PRESTAM PARA TANTO. PREQUESTIONAMENTO AFASTADO. EMBARGOS REJEITADOS. [...]

(TJPR - Processo 1165686-1/01, Relator(a): Des.(a) Roberto Portugal Bacellar, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/12/2014, DJ 22/01/2015)

“
RECURSOS DE APELAÇÃO. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA. DEFEITO NA CONVOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DAS MATÉRIAS A SEREM TRATADAS. DESTITUIÇÃO DO ADMINISTRADOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. SUSPENSÃO DAS DELIBERAÇÕES. NECESSIDADE DA MEDIDA. REFORMA DA SENTENÇA NO PONTO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APELO DAS RÉS DESPROVIDO E APELO DO AUTOR PROVIDO.”

(Apelação Cível, Nº 70034645333, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Corrêa Palmeiro da Fontoura, Julgado em: 26-01-2012)

Mu
ito embora sejam graves as ocorrências relatadas pelos agravantes, tais circunstâncias, por si, não têm aptidão para superar a nulidade da deliberação de destituição de sócios dos cargos de administradores.

Registre-se, que a votação de matéria não publicada na ordem do dia implica nulidade apenas da deliberação, e não de toda a assembleia.

Nada obsta, portanto, que os ora agravantes promovam nova convocação para realização de assembleia geral de sócios com o fito de deliberar acerca da destituição dos administradores, obedecendo às disposições legais e especificando no edital de convocação a ordem do dia a ser tratada em assembleia.

Noutra parte, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da Lei (CPC, art. 98).

Todavia, havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária (STJ, REsp 544.021, Ministro Teori Albino Zavascki, DJ 10/11/2003, p. 168).

Isto porque, o benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre (STJ, REsp 604.425, Ministro Barros Monteiro, DJU 10/4/2006, p. 198).

No entanto, na dicção de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante
,
10 ed. São Paulo: RT, 2008, p. 1.428)
,
a prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.

A par de tais considerações, o magistrado deve expor as razões pelas quais indefere o pedido de assistência judiciária, valendo-se de critérios objetivos para fundamentar o seu entendimento.

Na hipótese, os agravantes juntaram aos autos suas declarações de imposto de renda do exercício de 2019, ano-calendário 2018, sendo possível constatar que Eliany Costa, Marília Costa Soares, Dalmaço Costa e Vera Costa Fabres declararam possuir dinheiro em espécie na data de 31/12/2018, no total de R$ 47.900,00 (quarenta e sete mil e novecentos reais). Bem como, que juntos receberam a quantia de R$ 78.840,00 (setenta e oito mil, oitocentos e quarenta reais) da pessoa jurídica Empresa de Mineração Santa Clara Ltda., afora outras fontes de renda constantes em suas declarações.

Apenas Ercília Costa declarou não ter recebido qualquer quantia no ano de 2018, muito embora tenha participação societária na Empresa de Mineração Santa Clara Ltda.

Ainda que tenham juntado posteriormente extratos da declaração de imposto de renda de Helio Costa, Dalmaço Costa, Eliany Costa e Vera Costa Fabres do exercício de 2019, ano-calendário 2018, dando conta que recebem benefício previdenciário do Fundo do Regime Geral de Previdência Social – FRGPS, tal circunstância não elide o fato da existência de elevada soma em dinheiro em espécie que Eliany Costa, Marília Costa Soares, Dalmaço Costa e Vera Costa Fabres possuíam no mesmo ano, assim como os valores recebidos pelos agravantes da pessoa jurídica Empresa de Mineração Santa Clara Ltda., constante em suas declarações do imposto de renda.

Não é razoável a ilação de que os agravantes declararam para a Receita Federal do Brasil que receberam valores de pessoa jurídica, que inclusive foram objeto de tributação, sem de fato terem recebido.

Noutra parte, o preparo do agravo de instrumento é de 135 VRTE’s (Valor de Referência do Tesouro Estadual), conforme art. 8º, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, que equivale a R$ 473,63 (quatrocentos e setenta e três reais e sessenta e três centavos), sendo induvidoso que podem arcar com o respectivo valor.

Assim, verifica-se que os elementos contidos nos autos são capazes de afastar a presunção decorrente da declaração de pobreza prestada pelos agravantes, razão pela qual o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser indeferido.

Por essas razões, nego provimento ao agravo de instrumento.

Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5000005-40.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: DALMAÇO COSTA E OUTROS

AGRAVADOS: UGO COSTA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO
.
AÇÃO
ANULATÓRIA D
E
ASSEMBLEIA GERAL DE SÓCIOS. ATO CONVOCATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA SEM DAR A DEVIDA ESPECIFICIDADE E PUBLICIDADE DA ORDEM DO DIA. DESTITUIÇÃO DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES. NULIDADE DA DELIBERAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CONCESSÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O Código Civil restringe a convocação de reunião de sócios para tomada de deliberações a respeito da sociedade aos administradores, nos casos previstos em lei ou no contrato (art. 1.072, caput), sendo subsidiária a convocação de reunião ou assembleia pelos sócios e essa deve obedecer os requisitos do art. 1.073 do Código Civil. Previsão similar é estabelecida no contrato social da Empresa de Mineração Santa Clara Ltda.

2. O fato da Empresa de Mineração Santa Clara Ltda. não realizar, há dez anos, assembleia geral de sócios, autoriza a convocação da assembleia pelo sócio, eis que representa ofensa ao art. 1.078 do Código Civil e art. 14, § 1º do Contrato Social.

3. Da convocação para a assembleia geral deve constar a ordem do dia com a clara especificação dos assuntos a serem deliberados.

4. A votação de matéria não publicada na ordem do dia implica nulidade apenas da deliberação, e não de toda a assembleia. Precedentes.

5. Muito embora sejam graves as ocorrências relatadas pelos agravantes, tais circunstâncias, por si, não têm aptidão para superar a nulidade da deliberação de destituição de sócios dos cargos de administradores cuja convocação foi genérica.

6. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da Lei (CPC, art. 98). Todavia, havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária.

7. Hipótese em que os agravantes juntaram aos autos suas declarações de imposto de renda do exercício de 2019, ano-calendário 2018, sendo possível constatar que Eliany Costa, Marília Costa Soares, Dalmaço Costa e Vera Costa Fabres declararam possuir dinheiro em espécie na data de 31/12/2018, no total de R$ 47.900,00 (quarenta e sete mil e novecentos reais). Bem como, que juntos receberam a quantia de R$ 78.840,00 (setenta e oito mil, oitocentos e quarenta reais) da pessoa jurídica Empresa de Mineração Santa Clara Ltda., afora outras fontes de renda constantes em suas declarações, o que infirma a declaração de que não podem arcar com as custas processuais.

8. Agravo de instrumento desprovido.

9. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela ao recurso de agravo de instrumento.

10. Agravo interno não conhecido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR PROVIMENTO

AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, E, POR IDÊNTICA VOTAÇÃO, NÃO CONHECER O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 25 de agosto de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.